Tribunal: TJDFT
Processo: 0703989-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703989-71.2018.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Comercial de Alimentos Bernardo Ltda Apelado: Banco Santander Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Comercial de Alimentos Bernardo Ltda (Id. 15259007) contra a sentença (Id. 15259004), proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou improcedente o pedido formulado pela ora apelante em sede de embargos à execução. Na origem a apelante propôs embargos à execução. Requereu a procedência dos embargos para que a execução ajuizada fosse extinta, por ter sido instruída com cédula de crédito bancário sem a demonstração da disponibilização e utilização do respectivo crédito. Alegou que a relação jurídica de direito material existente entre as partes tem natureza consumerista. Nesse sentido, aduziu a abusividade das cláusulas que tratam da: a) capitalização dos juros remuneratórios; b) transferência de encargos decorrentes da cobrança da dívida; e c) vencimento antecipado do título de crédito. Decorrida a marcha processual o pedido foi julgado improcedente (Id. 15259004). Na ocasião, o Juízo singular afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, tendo em vista que o negócio jurídico celebrado entre as partes teve por finalidade o fomento à atividade empresarial. Em relação ao mérito, ressaltou a exigibilidade do título de crédito, que foi acompanhado de demonstrativo de cálculo (fl. 12, Id. 15258975). Em suas razões recursais (Id. 15259007) a apelante reitera os argumentos expostos na petição inicial. Nesse sentido, afirma que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso, com a consequente declaração de nulidade das cláusulas contratuais que tratam da capitalização dos juros, transferência de encargos decorrentes da cobrança da dívida e vencimento antecipado do título de crédito. Ao final, requer o provimento do recurso de apelação para que, reformada a sentença, o pedido seja julgado procedente. O valor alusivo ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 15259008). A apelada ofertou contrarrazões (Id. 15259912), ocasião em que requereu o desprovimento do recurso. A sociedade empresária recorrente apresentou a petição referida no Id. 18487422, ocasião em que informou que as partes compuseram tendo sido homologada pelo Juízo singular a transação celebrada entre as partes nos autos do processo de execução no 0018486-05.2016.8.07.0001 (Id. 18487423 e 1847424). É a breve exposição. Decido. No presente caso, o recorrente pretende a reforma da sentença que rejeitou os embargos à execução. Sobreveio a informação de que nos autos do processo de execução no 0018486-05.2016.8.07.0001 foi proferida sentença que homologou a transação celebrada entre as partes (Id. 18487423 e 1847424). No caso em deslinde, sobreleva o exame do interesse recursal da agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade decorre da possibilidade de o recurso poder propiciar algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter resultado útil. Em verdade, o presente recurso não tem utilidade em razão da noticiada celebração de transação entre as partes. Logo, não é possível admitir a existência de interesse recursal, pois as partes celebraram transação a respeito do objeto da demanda. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame da apelação interposta. Nesse contexto, o recurso interposto pela sociedade empresária Comercial de Alimentos Bernardo Ltda não pode ser conhecido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso de apelação em razão da perda superveniente de interesse recursal. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator